Tribunal: STF
Processo: ARE 1440254
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE – CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ABONO FAMÍLIA E O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO NA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VERBAS QUE INTEGRAM A REMUNERAÇÃO MENSAL DO SERVIDOR – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 29; 30, I e II; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. A licença prêmio objeto do pedido é prevista no art. 108 da Lei Complementar Municipal nº. 266/2008, que estabelece, em seu § 4º, que a remuneração do benefício "corresponderá ao vencimento, vantagens e auxílios devidos ao quadro permanente".



    A conversão em pecúnia da aludida licença consta do art. 112 do mesmo diploma legal, que dispõe que "a requerimento do servidor, desde que haja interesse da Administração, poderá ser convertida a licença-prêmio por assiduidade em pecúnia, o que se dará a título de indenização". A indenização, de acordo com o parágrafo único do referido dispositivo, corresponde a percentual da remuneração da licença-prêmio por assiduidade.



    Nesse contexto, é possível se afirmar que a indenização pela licença prêmio corresponde a percentual da remuneração do benefício, que, por sua vez, equivale ao "vencimento, vantagens e auxílios" do servioor.



    (...)



    Em razão disso, ou seja, do caráter remuneratório da verba, é que a conversão dela em pecúnia deve corresponder a 100% (cem por cento) dos vencimentos, vantagens e auxílios do servidor, sendo inviável o decesso remuneratório.



    (...)



    Segundo esse entendimento majoritário, "o terço de férias e a gratificação natalina por se tratarem de verbas de caráter anual, segundo definição constitucional (art. 7°, VIII e XVII) e, não devem integrar a base de cálculo da licença remunerada, que, na leitura da mencionada lei municipal, é pautada na remuneração mensal do servidor" (TJSC, Recurso Inominado n. 0308808-65.2017.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Leandro Katscharowski Aguiar, Quinta Turma de Recursos -Joinville, j. 29-03-2019).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente